Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010371-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 672.853.091-68 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSONÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, promovida pela
OMNI FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e distribuiu recíproca e proporcionalmente o ônus sucumbencial.

A apelante sustenta que, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios nos autos de ação revisional conexa, deve ser declarada a desconstituição da mora, culminando na improcedência dos pedidos da presente ação de busca e apreensão e na atribuição do ônus sucumbencial em sua integralidade à parte autora.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios pactuada no contrato que lastreia a ação de busca e apreensão culmina na desconstituição da mora e na extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de condição de procedibilidade.

Entretanto, pelo princípio da causalidade, as despesas processuais deveriam ser arcadas não pelo autor, mas pelo réu da ação de busca e apreensão, que questionou a regularidade dos encargos contratuais somente após a propositura da demanda pelo credor, dando causa ao acionamento do aparato judiciário.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCONSTITUÍDA. FATO NOVO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PELA APELADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A improcedência da ação de busca e apreensão se deu em decorrência da descaracterização da mora do devedor em razão do julgamento de procedência parcial da ação de revisão de contrato no. 0177433-95.8005.805.0001. Ocorre que, a sentença proferida nos autos da aludida Ação Revisional, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e, por via de consequência, desconstituiu a mora do credor, foi posterior ao ajuizamento desta Ação de Busca e Apreensão.
Assim, pode-se afirmar que a apelada deu causa à ação de busca e apreensão, já que em mora quando do ajuizamento da demanda, pelo que imperiosa a aplicação do princípio da causalidade. Afasta-se, pois, a condenação do apelante em honorários advocatícios
”

(TJ-BA - APL: 00484954820098050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2018)

Portanto, o acolhimento da tese recursal resultaria em condição mais desfavorável à apelante, o que inviabiliza o provimento do recurso, sob pena de
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EXECUÇAO. TRANSAÇÃO. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Extinta a execução em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes infere-se que os honorários advocatícios devem ser fixados por quem deu causa à instauração da demanda.
Diante da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida incólume a sentença que não condenou a parte executada, que foi quem deu causa ao processo, no pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte exequente
.”

(TJ-MG - AC: 10073040142231001 Bocaiúva, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022